Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-10.2024.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001556-10.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA - CPF: 069.315.161-75 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), DANIEL BORGES MACEDO - CPF: 209.785.237-84 (ASSISTENTE), DEBORA REGINA QUEROBINO DA SILVA - CPF: 050.545.901-96 (ASSISTENTE), YURI APARECIDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 068.802.041-04 (ASSISTENTE), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (ASSISTENTE), ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.214.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA - CPF: 040.913.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA - CPF: 078.642.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (VÍTIMA), HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA - CPF: 066.516.011-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. N. A. - CPF: 067.348.871-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe. emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos vereditos do tribunal do júri. Manutenção das qualificadoras. Inaplicabilidade da participação de menor importância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou a apelante por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material,
a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a anulação da sessão plenária e novo julgamento. Em pedido subsidiário, a redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] não teriam sido comprovadas; 3) a condenação por corrupção de menor “
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
”; 4) a participação da apelante teria sido de menor importância.

III. Razões de decidir

1. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, tendo concluído que a apelante disponibilizou sua própria residência como local de execução do homicídio.

2. Para
que seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
”.

Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

3. “
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002)

4.
O cometimento de homicídio por “
vingança ou retaliação por ordem de facção criminosa
” caracteriza o motivo torpe (TJMT, Ap no 1007634-36.2022.8.11.0015).

5. “
A dissimulação ocorre com a ocultação da intenção hostil do autor para que a vítima seja atingida quando estiver desprevenida, é o disfarce por parte do autor do homicídio que esconde seu propósito criminoso
”. A apelante, ao ceder sua residência como palco do crime e permanecer no local durante sua execução, integrava a empreitada delitiva e tinha plena ciência do modo de execução do crime.

6.
“
Insidioso é o meio falso, desleal e oculto que, portanto, somente irá qualificar o crime se a vítima o desconhecer, como ocorre com as situações de uso de veneno, que é equiparado ao meio insidioso, e que só qualifica o crime de homicídio quando a vítima desconhece que está ingerindo o referido veneno ou qualquer substância capaz de produzir a morte do agente
”.

7. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes, “
sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC no 182.153/DF).

8.
“
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500).

9. A
conduta da apelante [disponibilização de sua própria residência para execução do crime] mostrou-se indispensável à consumação do homicídio, de modo a se enquadrar
no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso e, por conseguinte, impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando não encontrar respaldo no conjunto probatório.

2. O homicídio praticado no contexto de disputa entre facções criminosas caracteriza motivo torpe.

3. A dissimulação se configura quando a vítima é atraída por ardil que oculta a intenção homicida, sendo comunicável aos coautores que dele têm ciência.

4. O emprego de veneno se caracteriza pela administração oculta de substância potencialmente letal, sem conhecimento da vítima, configurando meio insidioso de execução do homicídio.

5. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova de efetiva corrupção.

6. Não se reconhece a participação de menor importância quando a conduta do agente mostra-se essencial à execução do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 29, caput e §1o, 33, §2o, a, 59, 61, II, a, 68, 69, 70; CP, art. 121, §2o, I, III e IV; CPP, arts. 577 e 593, III, d; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT, Ap no 1007634-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.12.2024; STJ, AgRg no REsp no 912.491/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 29.11.2010; STJ, HC no 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.6.2013; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp no 2.060.749/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 2.8.2022; TJMT, AP no 1002098-51.2022.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 3.12.2025.

Doutrina relevante citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024; RODRIGUES, Cristiano. Manual de Direito Penal. 1. ed. Editora Foco, 2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001556-10.2024.8.11.0030
- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S):
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE no 1001556-10.2024.8.11.0030), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que a condenou por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, em concurso material,
a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
– art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP -
(ID 322216368).

A apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
não foi a autora do delito em questão
”; 2) as qualificadoras
[motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] não teriam sido comprovadas; 3) a condenação por corrupção de menor “
não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
”; 4) sua participação teria sido de menor importância, de modo a incidir a “
causa de diminuição prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal
”.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetida a novo julgamento. Em pedido subsidiário, reduzida a pena (ID 322216380).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 322216382).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO. Sentença condenatória. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c 29, caput, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nobres-MT, em 31 de julho de 2025. Pena de 17 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Conjunto probatório sólido e harmônico. Materialidade comprovada por laudos periciais. Autoria evidenciada por depoimentos testemunhais e interrogatório da apelante. Decisão dos jurados amparada nas provas. Soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, c, da CF/88). 2. Pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do emprego de veneno e da dissimulação. Improcedência Pleito de exclusão das qualificadoras. Improcedência. Motivo torpe evidenciado por conflito entre facções e dívida da vítima. Emprego de veneno caracterizado pela ingestão forçada de cocaína em bebida alcoólica. Dissimulação demonstrada pelo ardil utilizado para atrair a vítima. Qualificadoras devidamente reconhecidas. 3. Absolvição pelo crime de corrupção de menores. Improcedência. Crime formal (Súmula 500 do STJ. Presença e participação de adolescentes comprovadas. 4. Aduz participação de menor importância. Improcedência. Elementos probatórios convergentes atestam participação ativa da apelante na empreitada criminosa, inclusive com a disponibilização de sua residência como local do crime. Parecer pelo desprovimento recursal.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 356009878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 17 de junho de 2024, por volta das 21h, na Rua Cuiabá, Bairro Centro, no Município de Nobres-MT, ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, TAIS VITÓRIA SANTANA DA SILVA, unidos no mesmo propósito delituoso, por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de veneno, mataram a vítima Ailson Profeta Alves, bem como corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, TAIS VITÓRIA SANTANA DA SILVA, como incursos nas sanções do ao art. 121, §2o, incisos I (torpe), III (emprego de veneno) e IV (dissimulação), do Código Penal c/c art. 29, caput, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”

(William Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 264559296 – fls. 280/282)

Em 11.11.2024, o juiz da causa determinou o desmembramento do processo em relação à apelante (
ID 264559296 – fls. 639/640 e 642). Essa providência judicial resultou na presente Ação Penal no 1001556-10.2024.8.11.0030.

Os jurados responderam aos seguintes quesitos (ID 322216370):

“1
a Rodada Homicidio Qualificado - ACUSADA LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

1o QUESITO
- Na data de 17 de junho de 2024, por volta das 21h, na Rua Cuiabá, Bairro Centro, no Município de Nobres-MT, o Sr. AILSON PROFETA ALVES foi vítima de homicídio?

2o QUESITO
- A ré
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
participou do homicídio?

3o QUESITO
- O Jurado absolve a acusada
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
?

4o QUESITO
- A participação da ré
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

foi de menor importância?

5o QUESITO
- O crime foi praticado por motivação torpe, pois a morte teria ocorrido por disputa entre facções pela venda de droga?

6o QUESITO
- O crime foi praticado com dissimulação, pois a namorada do ofendido, Sra. Emily, teria atraído a vítima até a kitnet?

7o QUESITO
- O crime foi praticado com emprego de veneno, pois foi fornecida bebida alcoólica contendo cocaína?

2a Rodada - Corrupção de Menores - ACUSADA LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

1o QUESITO
- O crime de homicidio foi cometido com a participação dos adolescentes Álvaro, Hugo e Alisson?

2o QUESITO
- A ré
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
foi uma das autoras do crime de corrupção de menores?

3o QUESITO
- O Jurado absolve a acusada
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
?

TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS

[...]

1a Rodada - Homicídio Qualificado - ACUSADA LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

PRIMEIRO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

SEGUNDO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

TERCEIRO QUESITO: NEGATIVO

POR MAIORIA: 04

QUARTO QUESITO: NEGATIVO

POR MAIORIA: 04

QUINTO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

SEXTO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

SÉTIMO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

4a Rodada - Corrupção de Menores - ACUSADA EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO

PRIMEIRO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

SEGUNDO QUESITO: POSITIVO

POR MAIORIA: 04

TERCEIRO QUESITO: NEGATIVO

POR MAIORIA: 04.”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“
[...] Após a regular instrução criminal, sobreveio decisão intermediária, pronunciando a acusada nos termos da denúncia. O e. Tribunal de Justiça manteve a pronúncia. Submetida ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação da acusada LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA pelos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c 29, caput, todos do Código Penal e conexo (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em observância ao princípio da individualização das penas e atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

Do homicídio qualificado.

Como são três qualificadoras (motivo torpe, meio dissimulado e modo por envenenamento), apenas uma será utilizada para qualificar o homicídio (dissimulação). O envenenamento será utilizado para valorar negativamente a culpabilidade. Já a motivação será utilizada na segunda fase. Friso que esse posicionamento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito como exemplo o AgRg no AREsp no 2.113.232/TO.

Na primeira fase, há apenas a culpabilidade como desfavorável, uma vez que foi empregado o veneno como modo de praticar a morte, fato reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Contudo, a ré não é portadora de antecedente. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo foi uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados. As circunstâncias e as consequências são as naturais para a infração. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Por isso, aumento a pena em 1/6 e, consequentemente, a fixo em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, vislumbro a agravante da motivação torpe (reconhecida pelo Conselho de Sentença), com base no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Inexistem atenuantes.

Com isso, aumento a pena em 1/6 e a fixo em 16 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição. Por isso, estabeleço a pena em 16 anos e 04 meses de reclusão.

Da corrupção de menores.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é desfavorável, uma vez que três adolescentes participaram do delito.

Contudo, a ré não é portadora de antecedente. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não merece maior reprovação. As circunstâncias e as consequências são as naturais para a infração. Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito.

Por isso, aumento a reprimenda em 1/6 e a fixo em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. Desse modo, mantenho a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão para ela.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição. Com isso, estabeleço a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Reconheço o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o concurso de crimes quando há corrupção de menores é formal. Todavia, pela pena aplicada no homicídio, vislumbro que a somatória será mais benéfica do que a exasperação, razão pela qual aplico a parte final do artigo 70 do Código Penal.

Nesta toada, a pena global será de 17 anos e 06 meses de reclusão.

O regime inicial será o fechado, em virtude do montante de pena imposta, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a Ré LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA como incursa nos artigos 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c 29, caput, todos do Código Penal e conexo (244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal, submetendo-a à pena de 17 anos e 06 meses de reclusão no regime inicial fechado. [...].
”

(Daniel Campos Silva Siqueira, juiz de Direito – ID 322216368)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 121.1.01.9067.2024.186865-A01 (
ID
264559296 – fls. 216/232) e Laudo Pericial de Local de Crime no 222.2.21.9067.2024.188154-A01 (
ID
264559296 – fls. 556/569), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan de Oliveira Ishi, policial militar (ID
264559296 – fls. 43/46), Leonel Lopes Neto, policial militar (
ID
264559296 – fls. 51/54), Betania Patricia de Salles, testemunha (
ID
264559296 – fls. 55/56), Debora Regina Querobino da Silva, testemunha (
ID
264559296 – fls. 57/58), Daniel Borges Macedo, testemunha (
ID
264559296 – fls. 97/99), Yuri Aparecido Oliveira da Costa, testemunha (
ID
264559296 – fls. 100/101), Alvaro Vinicius Nunes Abreu, adolescente (
ID
264559296 – fls. 106/107), Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva, adolescente (
ID
264559296 – fls. 108/111), Karina da Silva de Sousa, amiga de LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA (
ID
264559296 – fls. 121/122), Tais Vitoria Santana da Silva, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 69/71), Emily Cristyna do Nascimento, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 77/79), Alan Junio Souza de Oliveira, codenunciado (
ID
264559296 – fls. 85/87), Geandra Emanuelly Almeida Lima, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 69/71) e LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, recorrente (
ID
264559296 – fls. 61/63).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Renan de Oliveira Ishi, policial militar e
Leonel Lopes Neto, das testemunhas Betania Patricia de Salles, Debora Regina Querobino da Silva, Daniel Borges Macedo e Yuri Aparecido Oliveira da Costa, dos adolescentes Alvaro Vinicius Nunes Abreu e Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva, dos informantes Karina da Silva de Sousa e Sérgio Ramos dos Santos, dos codenunciados Tais Vitoria Santana da Silva, Emily Cristyna do Nascimento, Alan Junio Souza de Oliveira, Geandra Emanuelly Almeida Lima e o interrogatório da recorrente LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA (Relatório de Mídias – PJE no
1000790-54.2024.8.11.0030
).

Na sessão plenária, “
foram reproduzidas as mídias dos autos no 1000790-54.2024.8.11.0030, no que tange as testemunhas Debora Regina Querobino da Silva, Betânia Patrícia Sales, Leonel Lopes Neto, Renan de Oliveira Ishi e Rogério Gomes
” (Ata de Julgamento – ID 322216371), bem como foi interrogada a apelante
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, apelante (
ID 322216375
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, na data de 17.6.2024, por volta das 21h, na residência localizada à rua Cuiabá, bairro Centro, no município de Nobres/MT, Ailson Profeta Alves [vítima] foi morto; LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA participou desse crime; a apelante não deveria ser absolvida; sua participação não foi de menor importância; o crime foi praticado por motivação torpe, decorrente de disputa entre facções pela venda de droga; mediante dissimulação e emprego de veneno, consistente no fornecimento de bebida alcoólica contendo cocaína para a vítima (1a Rodada - 1o ao 7o Quesitos - ID 322216370).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de Renan de Oliveira Ishi e Leonel Lopes Neto [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a irmã de Ailson Profeta Alves [vítima] compareceu ao batalhão da Polícia Militar e comunicou seu desaparecimento; relatou que ele foi visto pela última vez quando saía de casa com sua namorada Emily Cristyna do Nascimento e um terceiro homem, em uma bicicleta vermelha que pertencia à sua mãe; a Polícia Militar foi acionada após o corpo da vítima ter sido encontrado nas proximidades de um conjunto de kitnets; no local, policiais conversaram com moradores, entre eles a apelante LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA; na residência ela foram encontrados quatro pinos plásticos com resquícios de cocaína, idênticos ao encontrado sobre o corpo da vítima, bem como a bicicleta utilizada no dia do desaparecimento; em diligências, a guarnição encontrou Emily Cristyna do Nascimento [namorada da vítima], que confessou tê-lo atraído ao local a mando de Alyson Enrique dos Santos (conhecido como "2T"), o qual seria “disciplina” da facção criminosa do “Comando Vermelho”; Emily Cristyna do Nascimento indicou o local onde os demais participantes estariam escondidos, sendo a residência de um agente conhecido como “Carioca”, onde foram encontrados Alan Junio Souza de Oliveira, Daniel Borges Macedo e Tais Vitoria Santana da Silva; Alan relatou que Geandra Emanuelly Almeida Lima, Alvaro Vinicius Nunes Abreu e Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva e ele próprio participaram do homicídio; a localização de um pino de cocaína sobre o peito da vítima seria um sinal de que ela foi morta por dívida ou por comercializar drogas de facção criminosa rival – “Primeiro Comando da Capital” - (ID 160546919; ID 160546922).

Na sessão plenária, Rogério Gomes Rocha [Delegado de Polícia] confirmou que a apreensão dos pinos de cocaína ocorreu “
dentro da kitnet dela
” [apelante] e que a investigação revelou os responsáveis pela ação criminosa (ID 322216371).

Frise-se que Alan Junio Souza de Oliveira [codenunciado], ao ser interrogado em Plenário (prova emprestada da Ação Penal no 1000790-54.2024.8.11.0030 sobre o mesmo crime), confirmou que o grupo se encontrava na kitnet da apelante, identificando LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA como a “dona da kitnet” (ID 322216371).

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento de Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva [17 anos de idade] que, na fase policial e perante sua mãe, admitiu sua participação no homicídio, tendo relatado que atuava como “disciplina” em Nobres/MT; que a ordem de matar Ailson Profeta Alves partiu do “Comando Vermelho”, pois a vítima vendia drogas para outra facção; “
simplesmente dissolveu cocaína em doses de pinga e deu para AILSON beber
”; a vítima estava com sua namorada; “
no local também se encontravam, LORRAINE, GEANDRA, EMANUELLY, THAIS, ALVARO VINICIUS e ALAN JUNIO
”; “
após chegar, os que se encontravam na kitnet, saíram, deixando o declarante com a vítima
”, a vítima “
começou a passar mal, caiu no chão, vomitou sangue e após morreu
” (ID 160547051).

Anote-se, também, que LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA apresentou versão contraditória ao longo da persecução penal. Perante a autoridade policial, negou

ter estado no local no momento do crime, alegando que dormiu na casa de sua amiga Karina desde a tarde do dia 17.6.2024 (ID 160546926). Na sessão plenária, alterou essa versão ao admitir que estava no imóvel quando Emily, Alan, Alisson e outros chegaram no local; houve “
muita gritaria
” e “
muita discussão
”; teria ido embora com medo (ID 322216375). Essas contradições enfraquecem a versão Defensiva de que não teria participado do homicídio.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a
pesar de negar durante toda a instrução que estaria no local, foram demonstrados por outros elementos como relatórios pormenorizados elaborados pela autoridade policial, testemunhas ouvidas durante a fase inquisitorial, em juízo e julgamento a efetiva participação da acusada
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 356009878).

No contexto, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, tendo concluído que a apelante disponibilizou sua própria residência como local de execução do homicídio.

Para
que seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 27.3.2024)

Logo, a submissão da apelante LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA a novo julgamento não se revela admissível.

Sobre a motivação torpe, as declarações dos policiais militares [Renan de Oliveira Ishi e Leonel Lopes Neto], na fase inquisitiva e em Juízo, indicaram que a vítima foi morta por comercializar drogas de facção criminosa rival do “Comando Vermelho”, no caso o “
Primeiro Comando da Capital
” (ID 160546919; ID 160546922).

Essa circunstância foi confirmada pelo adolescente [Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva], na fase policial (ID 160547051).

O cometimento de homicídio por “
vingança ou retaliação por ordem de facção criminosa
” caracteriza o motivo torpe (TJMT, Ap no 1007634-36.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 13.12.2024).

No tocante à qualificadora da dissimulação, extrai-se que Emily Cristyna do Nascimento confirmou ter atraído a vítima

[seu namorado] até a residência da apelante sob o pretexto de acompanhá-la em uma festa no local, impedindo que Ailson Profeta Alves [vítima] percebesse a emboscada que o aguardava (ID 160546937).

Observa-se que a apelante, ao ceder sua residência como palco do crime e permanecer no local durante sua execução, integrava a empreitada delitiva e tinha plena ciência do modo de execução do crime.

Colhe-se lição doutrinária:

“
A dissimulação ocorre com a ocultação da intenção hostil do autor para que a vítima seja atingida quando estiver desprevenida, é o disfarce por parte do autor do homicídio que esconde seu propósito criminoso
” (RODRIGUES; Cristiano. Manual de Direito Penal - 1a Ed. 2019. Editora Foco, 2025
[1]
).

Trata-se de qualificadora que possui natureza objetiva, que pode

comunicar-se ao corréu, desde que tenha ingressado em sua esfera de conhecimento (STJ, AgRg no REsp no 912.491/DF – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma — 29.11.2010).

A respeito do emprego de veneno, o adolescente [Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva] narrou ter dissolvido cocaína em doses de pinga e oferecido essa bebida à vítima, que a ingeriu sem ter ciência do conteúdo, vindo a passar mal, cair no chão, vomitar sangue e morrer em seguida (ID 160547051).

Verifica-se que o preparo dessa substância ocorreu no interior da residência da apelante, visto que os policiais militares [Renan de Oliveira Ishi e Leonel Lopes Neto] relataram ter “pó branco” na mesa da cozinha do imóvel (ID 160546919; ID 160546922).

Sobre essa qualificadora, destaca-se lição de Cristiano Rodrigues, “
in verbis
”:

“
Insidioso é o meio falso, desleal e oculto que, portanto, somente irá qualificar o crime se a vítima o desconhecer, como ocorre com as situações de uso de veneno, que é equiparado ao meio insidioso, e que só qualifica o crime de homicídio quando a vítima desconhece que está ingerindo o referido veneno ou qualquer substância capaz de produzir a morte do agente.
” (RODRIGUES; Cristiano. Manual de Direito Penal - 1a Ed. 2019. Editora Foco, 2025
[2]
).

Sob outra ótica, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes, “
sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC no 182.153/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 20.6.2013).

Sendo assim, as qualificadoras [motivo torpe, dissimulação e emprego de veneno] não se revelam manifestamente contrárias à prova dos autos.

Em relação ao crime conexo, o Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi cometido com a participação dos adolescentes Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva, Álvaro Vinícius Nunes Abreu e Alisson; LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA foi uma das autoras do crime de corrupção de menores; a apelante não deveria ser absolvida (2a Rodada – 1o, 2o e 3o Quesitos - ID 322216370).

Registrem-se que os próprios adolescentes Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva e Alvaro Vinícius Nunes Abreu [17 e 14 anos de idade, respectivamente], confessaram ter participado do homicídio (ID 160547051), a atrair a incidência da Súmula 500 do c. STJ: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Logo, a condenação da apelante por corrupção de menor deve ser mantida.

Por sua vez, os jurados não reconheceram que “
a participação da ré LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA foi de menor importância
” (1a Rodada, 4o Quesito - ID 322216370).

No caso, a conduta da apelante [disponibilização de sua própria residência para execução do crime] mostrou-se indispensável à consumação do homicídio, de modo a se enquadrar
no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso e, por conseguinte, impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o do CP (STJ, AgRg no AREsp 2.060.749/SE - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – Sexta Turma – 2.8.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não prospera. O conjunto probatório evidencia que o recorrente colaborou de forma essencial para a execução do homicídio [...], com ciência da finalidade criminosa. Sua conduta integrou o núcleo da empreitada delitiva, afastando a tese de participação secundária.
.” (AP no 1002098-51.2022.8.11.0045 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2025)

Sendo assim, a aplicação da minorante da participação de menor importância não se justifica, à luz do veredito soberano dos jurados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-1-ed-2019/5562228846. Acesso em: 5.4.2026.

[2]

Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-1-ed-2019/5562228846. Acesso em: 5.4.2026

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026